Tribunal: TJDFT
Processo: 0729580-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729580-33.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DO CARMO PINTO, TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OPOSIÇÃO ajuizada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP: “Trata-se de Ação de Oposição com pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP) em desfavor de MARIA DO CARMO PINTO, MÁRCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA e CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I QUADRA 03, buscando a procedência da ação para que seja reconhecida a posse e o domínio sobre o imóvel que alega ser titular, determinando a restituição da gleba à oponente. A presente ação, inicialmente, foi ajuizada perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em 01/06/2021. Em exordial, a autora informa ter sido intimada pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília para que se manifestasse acerca de eventual interesse na Ação de Interdito Proibitório movida por MARIA DO CARMO PINTO em desfavor de MARIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA e outro, em que a autora afirma deter a posse da área situada no lote 05, quadra 03, conjunto “G”, Condomínio Privê Lago Norte I. Contudo, a Terracap informa que o objeto do litígio naquela ação se trata, na verdade, de área pública de sua propriedade, caracterizada no croqui colacionado, localizada no imóvel Brejo ou Torto, objeto de desapropriação, conforme inscrição no 35, fls. 118, livro 8-B, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF, manifestando interesse em ingressar naqueles autos, a fim de resguardar o seu domínio. Por outro lado, sustenta mover a presente ação em razão de sua condição de proprietária da área, conforme previsão do artigo 682 do CPC. Diz que a possibilidade de manejo de Ação de Oposição por parte de Ente Público, colimando a intervenção em Ação Possessória, está prevista também na Súmula no 637 do col. STJ, o qual admite, inclusive, a discussão concernente a domínio. Cita também o artigo 557 do CPC, o qual dispõe que na pendência de Ação Possessória é vedado propor ação de reconhecimento de domínio, exceto quando a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa, o que ocorre no presente caso. Ressalta que este eg. TJDFT, em caráter majoritário, reconhece a possibilidade de ajuizamento de Ação de Oposição para se contrapor aos termos de Ação Possessória existente entre particulares, quando o objeto for bem de natureza pública, de propriedade da TERRACAP. Salienta ser de sua propriedade a área objeto da presente demanda, localizada no lote 05, quadra 03, conjunto “G”, Condomínio Privê Lago Norte I, inscrição no 35, fls. 118, livro 8- B, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF, conforme atesta a certidão de registro de propriedade ora coligida. Afirma ser a titular do domínio, alegando que os opostos ocupam irregularmente a área porquanto é pública, não sendo possível se falar em posse, mas simples detentores. Destaca a ilegitimidade dos opostos para figurarem em ação possessória, haja vista ser de domínio público a área objeto do litígio, cuja impossibilidade jurídica de posse sobre imóveis públicos encontra previsão no § 3o, do artigo 183, e parágrafo único, do artigo 191, da CF. Ressalta exercer a posse plena do referido bem, mas ainda que assim não fosse, a posse indireta já legitimaria a defesa possessória. Além disso, realça a ausência de autorização pela Terracap para a ocupação da área em litígio. Postulou pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a imediata retomada do bem, em razão da necessidade de realização de obra de drenagem do Setor Taquari, trecho 2, por estarem presentes os requisitos respectivos, com a consequente expedição de mandado de reintegração de posse. No mérito, requer seja reconhecida a posse e o domínio sobre o imóvel que é titular, determinando a restituição da gleba à opoente. Pede a condenações das partes rés nos ônus de sucumbências. Protesta provar os fatos alegados, inclusive depoimentos pessoais dos opostos e prova pericial. Deu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Custas recolhidas (ID 93380018). O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ante a ausência de perigo de prejuízo irreparável pela observância do contraditório, posto que não houve a demonstração do efetivo prejuízo às obras públicas mencionadas na demanda, sem prejuízo de revisitá-lo após a formação do contraditório. Determinou a citação das partes opostas (ID 94334229). A parte ré MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA apresentou contestação (ID 96875668). Em preliminar, levanta sua ilegitimidade passiva, argumentando ser síndica do condomínio, conforme Ata de Eleição e Reeleição, agindo como se fosse o próprio condomínio, respondendo civilmente apenas nas hipóteses previstas em lei, em caso de dolo ou culpa, nos termos do artigo 1.348, inciso ll, do CC. Deste modo, aduz que o síndico representa o condomínio, devendo este constar como parte do processo, e não a pessoa física. Requer sua exclusão do polo passivo desta demanda, por não restar configurada hipótese de responsabilização. No mérito, discorre que no feito originário, ou seja, na ação de interdito proibitório no 0708136-38.2021.8.07.0001, ajuizada pela demandante MARIA DO CARMO, ao fundamento de que o Condomínio Privê e sua síndica estavam praticando atos que ameaçavam sua posse. Assegura que em sede de contestação, naqueles autos, argumentaram a inexistência de qualquer ameaça e, principalmente, a ilegitimidade da Senhora MARIA DO CARMO para propor a ação possessória, visto que a área em questão é de propriedade de um ente público, Terracap, ora opoente. Assim, nesta presente ação, a síndica, ora oposta, concorda com as argumentações da oponente, pois o lote em comento é de propriedade da Terracap, sendo impossível que a parte autora da Ação no 0708136-38.2021.8.07.0001, ora oposta, seja proprietária ou possuidora de boa-fé dos lotes objetos do litigio. Menciona que os lotes em questão são passagem para o Lago Paranoá, ou seja, não podem ser objeto de construções, obstaculizando a passagem dos moradores às margens do lago. Defende, ainda, que o ocupante de bem público é considerado mero detentor da coisa e, por conseguinte, não há que se falar em proteção possessória, nem em indenização por benfeitorias ou acessões realizadas, por configurar desvio de finalidade (interesse particular em detrimento do interesse público), além de violação aos princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público. Avulta não se opor à presente ação, visto que concorda que a área em litígio é de propriedade da opoente, no entanto, pede que seja excluída do polo passivo da demanda, podendo compor a lide como terceiro interessado, visto que tem interesse em manter a área como passagem dos moradores do Condomínio também oposto, sem, todavia, obstar o direito real do ente público. Pleiteia o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da síndica, ora oposta, sendo devidamente excluída do polo passivo da demanda, sem qualquer ônus, visto que não deu causa ao presente processo, e ao contrário, concorda com o pedido exordial, nos termos do artigo 337, inciso XI, do CPC. Alternativamente, pugna pela procedência do pedido de oposição contido na exordial (ID 93380011), invertendo-se o ônus sucumbencial para que seja a opoente condenada às custas e honorários. Pretende provar o alegado, por todos os meios de prova em direito admitidos. Contestação do CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I - ETAPA 3 (ID 96875681). Concorda com os termos ditos na exordial, no sentido de que o lote em questão é de propriedade da TERRACAP. Arguiu sua ilegitimidade passiva, pedindo a exclusão do polo passivo da lide e a inclusão como terceiro interessado. No mérito, pleiteia a procedência dos pedidos autorais. A oposta, MARIA DO CARMO PINTO, apresentou contestação (ID 96921889). De início, pede a gratuidade de Justiça. Outrossim, salienta que detém da posse do imóvel desde 1999, conforme inscrição no IPTU n° 49657321, com diversas ações já julgadas neste eg. TJDFT com reconhecimento de sua posse. Enfatiza a aquisição do lote ter ocorrido entre a oposta e o Sr. Luiz Cláudio Ferros em 18 de novembro de 1999, por instrumento Particular de Compra e Venda de Fração Ideal em Condomínio e outras Avenças. Não obstante, alega que faz jus à posse, no qual, tem o reconhecimento do Governo do Distrito Federal, com recolhimento de todos os impostos relativos à sua posse, além de outros documentos que comprovam ser a verdadeira posseira do imóvel, bem como a existência de Contrato de Compra e Venda e IPTU/TLP em seu nome, desde meados de 2005. Menciona o Parecer elaborado pela própria TERRACAP nos autos do Processo n° 2010.01.1.006168-8, em que a oponente afirma as terras se encontrarem em comunhão com área privada, existindo copropriedade, no qual, até que seja resolvida a questão todos os comunheiros são considerados proprietários. Acrescenta que já foi reintegrada na posse do imóvel em comento, no mínimo, três vezes, por meio de decisões judiciais, nos autos do Processo no 0723910-50.2017.8.07.0001 da 2a Vara Cível de Brasília e Processo no 0723910-50.2017.8.07.0001. Ainda, no Processo de no 0711373-51.2019.8.07.0001, alega ter sido reconhecido pelos demais litigantes naqueles autos que a ora oposta, é a única e legitima possuidora do lote no 5, conjunto G, do Condomínio Privê, Lago Norte I, Etapa III, ou seja, novamente em setembro/2020 a posse deste imóvel foi novamente confirmada em seu favor. Neste ínterim, afirma que detém da posse do bem imóvel, possui contrato de compra e venda no qual estabelece esta como verdadeira possuidora do imóvel exercendo a função social da propriedade e, mesmo se não possuísse algum título, o domínio do imóvel localizado em área pública não lhe retira o direito de exercer a sua posse, como todos do referido Condomínio o exercem – mesmo por que, a TERRACAP afirma peremptoriamente que existe comunhão de propriedades particular e pública na região. Colaciona documento referente a perícia fundiária realizada por expert, o qual relaciona toda a cadeia dominial da região, com escopo próprio de demonstrar as facetas das matrículas no 1.950 e no 3.431 que seguem contornando os limites da região, local onde se encontra localizado o objeto do presente processo. Nesta perícia, diz ter sido provado no inventário de Joaquim Marcelino de Souza, que somente 576 alqueires dos 580,991 alqueires objetos da Transcrição no 3.431 do CRI de Planaltina/GO foram partilhados, remanescendo, portanto, neste registro um saldo de 4,991 alqueires de terras particulares. Ademais, aponta restar 100 alqueires objetos da Transcrição no 1.950, os quais não foram partilhados no inventário de Joaquim Marcelino de Souza. Dessa forma, assegura que os referidos alqueires devem ser objeto de processo de partilha de bens, dando canto de que tratam de partes de terras particulares que restam em condomínio com as terras públicas. Alude que nos anexos da perícia, constam todos os registros imobiliários da região, bem como a declaração da TERRACAP confirmando que não houve desapropriação das terras de 104,991 alqueires, elucidando o caráter de natureza privada. Na sequência, indica a análise da matrícula no 12.757 feita pelo expert, o qual afirma que os objetos das transcrições anteriores da citada matrícula, são também objetos da matrícula no 125.187, do 2o CRI-DF, e mais, que as terras objeto da matrícula no 12.757 não são contiguas para estarem no mesmo registro. Portanto, concluiu que a matrícula no 12.757 apresenta uma série de equívocos e vícios que foram cometidos desde sua abertura, contrariando as normas dos registros imobiliários, precisando ser ajustada. Assinala que o expert concluiu pela existência de vícios nesta matrícula que destoam da segurança jurídica almejada para o registro de imóveis, reafirmando não existir dúvidas de que a matrícula no 12.757 necessita de um saneamento, a fim de eliminar os seus vícios, o que está sendo proposto no Processo no 0010220-86.2014.4.01.3400, em trâmite na 1a Vara Federal do Distrito Federal. Registra que as alegações do expert, demonstra uma grave ameaça que precisa ser investigada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, bem como pelo Ministério Público do Distrito Federal e o CNJ, ante o argumento de que foram utilizadas terras da matrícula no 12.182 – 2o CRI/DF para composição de diversos outros registros imobiliários, inclusive a matrícula no 12.757, em vista de que podem existir sobreposições de terras em diferentes registros imobiliários no intuito de fraudar atos cartorários, podendo estar ligadas com projeções de atos de servidores públicos. Além disso, destaca ser necessário avaliar as matrículas no 12.757, no 125.887 e no 125.889, as quais demonstram os erros relacionados nas análises dos documentos anteriormente apresentados pelo perito de registros imobiliários, que seguem em anexo como provas novas. Reafirma que a cadeia sucessória da área objeto da demanda é parte das terras remanescentes do espólio de Joaquim Marcelino de Souza e, com o seu falecimento, do total de 680,99 (seiscentos e oitenta e noventa e nove) alqueires, fora arrolado, para fins de partilha, apenas 576,00 (quinhentos e setenta e seis) alqueires, remanescendo saldo de 104,991 (cento e quatro e noventa e nove) alqueires da Fazenda Brejo ou Torto, oriundo exclusivamente da transcrição no 3.431, do livro 3-C, do CRI de Planaltina/GO, cuja área faz parte da área maior do imóvel com 2.812 hectares, registrada no 2o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Assim, sustenta ser impossível que TERRACAP afirme ser a única proprietária da gleba de terra com 680,991 (seiscentos e oitenta e noventa e nove) alqueires, diante até da existência de decisões judiciais que já consolidam este entendimento, estando à área objeto da presente demanda situada na parte da área sobre a qual se suscita a dúvida Outrossim, ainda a despeito destas porções de terras particulares identificadas em processos judiciais, aponta que remanesce a discussão quanto à natureza jurídica da área, se pública ou privada, questão que vem sendo objeto de análise perante a Justiça Federal e o Superior Tribunal de Justiça, mediante os Processos no 0010220-86.2014.4.01.3400 e no 0053447- 44.2014.4.01.0000/DF, em tramite perante a Justiça Federal. Inclusive, cita que o Tribunal Regional Federal da 1a Região, em decisão proferida em 22 de setembro 2014, em AGI no 0053447- 44.2014.4.01.0000, determinou a indisponibilidade da gleba correspondente a 104,991 alqueires da Fazenda Brejo ou Torto, reconhecendo, assim, a existência de área em comum entre particulares e poder público. Por todas estas informações, atesta que o imóvel em comento apresenta nítida indefinição da propriedade, detendo sérias dúvidas quanto à área pertencente a Terracap, postulando que seja sanada a dúvida apresentada pela própria oponente em parecer anexado aos autos. Postula que seja obstada a prática de qualquer ato no imóvel objeto do presente feito, haja vista que precisa ser prioritariamente definida onde se encontra localizada geograficamente as terras de 104,991 alqueires, que são de propriedade particular, entendendo que a oponente não pode reter a posse desta oposta sem que se tenha a exata certeza das terras de propriedade pública. Ainda, assevera que o presente imóvel segue em processo de regularização, assim como todos os imóveis que existem no presente Condomínio, indicando matéria jornalística de grande circulação em que a Administração Pública faz referência ao determinado local. Insurge-se quanto à desproporcionalidade da oposição demandada pela TERRACAP, no qual alega ter interesse em retomar o lote supracitado, o que não se faz justo, visto que a legislação garante a preferência da possuidora frente à sua regularização, bem como detém de plenos e garantidores direitos, tal como o direito de preferência e também o direito de indenização no caso de ser afastada de sua posse, em razão da possibilidade de realizar à aquisição por venda direta se considerada área pública. Certifica que todo o condomínio pode ser de domínio público ou restar em terras particulares, conforme dito pela própria oponente, em parecer, o qual os moradores possuem apenas a sua posse, não sendo justo que apenas a ora oposta reste prejudicada frente a presente demanda. Por outro lado, avulta que embora o Condomínio Privé Lago Norte – Etapa 3, neste feito, tenha concordado com a presente oposição, reconhecendo que a área em litígio é irregular, destaca que o referido condomínio, em contestação de ID 96875681, parte da premissa que a ocupação do bem público é considerado mera detenção, portanto, não se trata de uma invasão. Considera que a TERRACAP deveria mover ação buscando a retomada de todo o condomínio, vez que afirma ser a propriedade de bem público. Requer: (I) a concessão da gratuidade de Justiça; (II) sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela opoente em relação à oposta; (III) seja a oponente condenada no pagamento das custas e honorários advocatícios; e (IV) protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial prova documental. A TERRACAP interpôs AGI no 0721847-16.2021.8.07.0000, em trâmite perante a 4a Turma Cível deste eg. TJDFT, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 96941514). O MM Desembargador Relator indeferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Réplica (ID 98309595). Rebate as informações da parte ré, ora oposta, MARIA DO CARMO PINTO, aduzindo que se trata de imóvel desapropriado, sendo público e pertencente à TERRACAP, insuscetível do exercício de posse por particulares, que apenas o detém. Afirma que não procede as alegações de que haveria um remanescente de terras correspondente à área privada, não tendo provado qualquer circunstância neste sentido. Salienta que as áreas relativas à Fazenda Brejo ou Torto, onde se encontra a área litigada, foram integralmente desapropriadas. Ademais, em que pese a argumentação de que a área cerne da presente demanda seria regularizável, sustenta que não há qualquer aceno nesta via. Reitera os termos iniciais, postulando pela procedência dos pedidos formulados à exordial. No que tange às preliminares de ilegitimidade passiva levantada pela síndica e pelo condomínio, diz que não procede, pois também figuram como ocupantes irregular do imóvel cerne da presente demanda, sendo inclusive partes na Ação de Interdito Proibitório no 0708136-38.2021.8.07.0001, movida por MARIA DO CARMO PINTO, deste modo, eventual sentença que julgue procedentes os pedidos formulados à inicial deverão abrangêlos. Requer o indeferimento das prefaciais e a procedência dos pedidos iniciais (ID 98309602 e ID 98309606). Determinada a intimação das partes rés para especificação de provas (ID 98346837). O MPDFT informou que não tem provas a produzir (ID 98460987). A TERRACAP informou não ter mais provas a produzir (ID 99107209). O CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3 e MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA apresentaram especificação de provas (ID 99428547). Juntam aos autos declaração assinada por mais de 100 (cem) condôminos, demonstrando ser de conhecimento comum que as áreas em questão, lote 05 e 06, quadra 03, conjunto “G”, Condomínio Privê Lago Norte I, objeto da presente ação, são de propriedade da TERRACAP, bem como a servidão de passagem para as margens do Lago Paranoá. Além disso, colacionam documentos referente ao Procedimento Administrativo no 2021.01.016637, em que a Terracap afirma ser a área de propriedade do Distrito Federal. Requerem o recebimento das documentações ora acostas e sejam apreciadas as preliminares de ilegitimidade passiva da síndica e do condomínio, passando, este último, a constar como terceiro interessado no feito. A parte ré, MARIA DO CARMO PINTO, apresentou especificação de provas (ID 99457237). Inicialmente, destaca que a TERRACAP anexou certidões diferentes acerca da suposta matrícula do presente imóvel, visto que em inicial destes presentes autos (ID 93380015) apresentou certidão inscrita em 04 de junho de 1963, às fls. 118, livro 8-B, n° 35, do cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis, já em AGI n° 0721847-16.2021.8.07.0000 foi apresentada Certidão n° 08 (ID 27112922). Assevera que as transcrições constituídas pela TERRACAP sequer são registros imobiliários, portanto, não comprovam propriedade nenhuma da empresa pública frente à área que diz ser proprietária, conforme certidões juntadas, não passando de memoriais de loteamento, buscando ludibriar este juízo. No mais, aponta que a Certidão apresentada em Agravo de instrumento, de n° 8, diz respeito a inscrição acerca de memorial de loteamento do Setor de Mansões Suburbanas Park-Way ou Loteamento Mansões do Gama, Trechos 1 e 2, afirmando que a empresa pública se confunde quanto às matrículas elencadas, não sabendo ao certo salientar realmente qual registro imobiliário condiz com a referida área, inclusive deixando de apresentar qual seria o registro que demonstraria sua propriedade. Traz aos autos o anexo da verdadeira matrícula do imóvel do quinhão de terras situadas na fazenda BREJO ou TORTO, no Distrito Federal, com área de 104ha.30a.00ca (cento e quatro hectares e trinta ares), que possui a matrícula n° 14.770, registrada no Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis de Brasília, comprovando onde exatamente se encontra as terras do lote objeto desta demanda. Expõe o Acórdão proferido em AGI n° 0053447- 44.2014.4.01.0000, no sentido de sobrestar o pedido da demanda até que seja evidenciado de quem realmente se trata a titularidade do domínio. Pontua a ausência de prova de registro imobiliária devidamente consolidado pela Terracap, bem como a impossibilidade jurídica de julgar reconhecendo a propriedade da matrícula no 12.757 (ou as inscrições de Memorias de Loteamento apresentadas pela TERRACAP), pois segue em análise perante o TRF da 1a Região e também deve ser considerado o julgamento em abril/2021, nos autos do Processo no 0711321- 04.2019.8.07.0018, proferido por esta eg. TJDFT. Proclama dúvidas sobre a natureza pública da área em questão e que a TERRACAP não consta como proprietária da área referente às matrículas no 125.887, no 125.888, no 125.889, também localizada geograficamente na região onde se encontra instalada a oposta, cujas averbações foram vedadas em decisão do TRF da 1a Região nos autos do Processo no 0053447- 44.2014.4.01.0000 e determinada a indisponibilidade da gleba correspondente a 104,991 alqueires da Fazenda Brejo ou Torto. Postula a produção de prova pericial e juntada de novos documentos (ID 99457238 ao ID 99460305). Em despacho de ID 99728441, em razão de ser fato notório que a região se encontra atualmente sob forte ação de organizações criminosas especializadas em grilagem, inclusive com o emprego de grave ameaça a cidadãos, determinou a expedição de ofício à DEMA, requisitando informações sobre a existência de investigações sobre tais fatos, naquela localidade, bem como à oposta Maria do Carmo Pinto, para que esclareça qual a especialidade do perito a ser nomeado para a prova técnica postulada. Além disso, o despacho de ID 94334229 afirmou a perspectiva de revisão ao pedido de liminar, após o estabelecimento de um contraditório mínimo, como os opostos já tiveram a oportunidade para exporem suas razões, o que atende ao pressuposto para uma análise mais segura do caso, determinou a oitiva do Ministério Público, sobre o pedido de antecipação de tutela, à luz das razões postas por todas as partes, solicitando, a propósito, informações sobre a existência de eventual persecução criminal contra alguma das partes envolvidas no litígio. Após, retornem conclusos para a análise mais ponderada sobre a tutela provisória. A oposta MARIA DO CARMO PINTO, considerando a decisão proferida no AGI n° 0722611- 02.2021.8.07.0000 (ID 27384062), que deferiu o efeito suspensivo, encontrandose, dessa forma, sobrestado o processo principal de Interdito Proibitório de n° 0708136- 38.2021.8.07.0001, requer a suspensão da presente oposição face os fatos ocorridos para a preservação da presente demanda (ID 100267455). Foi determinada manifestação da TERRACAP acerca do pedido de suspensão do feito (ID 100370479). A oposta MARIA DO CARMO PINTO pleiteou a remessa da presente oposição à 3a VFPDF, tendo em vista a decisão proferida no AGI n° 0722611- 02.2021.8.07.0000 (ID 27384062), em que foi declarada a competência deste Juízo no processo principal de interdito proibitório n° 0708136-38.2021.8.07.0001, o qual trata-se de conflito possessório entre particulares, não possuindo nenhum reflexo ambiental e nem interesse público direto (ID 100560958). A TERRACAP discordou do pleito de suspensão da presente demanda, informando que interpôs Agravo Interno nos autos do AGI n° 0722611- 02.2021.8.07.0000, pretendendo a reversão da decisão liminar que entendeu competente a 3a VFPDF (ID 100748193). Os presentes autos foram remetidos a este Juízo, conforme despacho de ID 100895237. O MPDFT oficiou não ter interesse que justifique sua intervenção no feito (Id 100936620). Determinei que o presente feito fosse associado ao processo de Interdito Proibitório de no 0708136-38.2021.8.07.0001 (ID 101019189). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. De início, insta destacar a decisão proferida em AGI n° 0722611- 02.2021.8.07.0000, em que o MM Desembargador Relator deferiu efeito suspensivo ao referido recurso referente a Ação de Interdito Proibitório no 0708136-38.2021.8.07.0001, em trâmite perante esta Vara da Fazenda Pública. Entretanto, a presente demanda tratar-se de oposição manejada pela TERRACAP, cujo interesse reflete diretamente no objeto em litígio na referida ação de interdito proibitório. Deste modo, a fim de evitar tumulto processual e em observância a economia processual, passo ao saneamento do feito. Primeiramente, ratifico os atos judiciais anteriores, mormente a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, eis que não houve modificação da situação fática ou jurídica exposta na peça de ingresso, não ensejando, assim, reanálise do ato judicial em questão. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva As opostas, MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA e CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I - ETAPA 3, em contestação (ID 96875681 e ID 96875668), levantam preliminar de ilegitimidade passiva. No tocante à preliminar ilegitimidade passiva da Senhora MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA, síndica do condomínio, não obstante alegue ter praticados atos no exercício de sua atribuição de síndica, conforme Ata de Eleição e Reeleição, tenho que há possibilidade da requerida praticar atos atentatórios ao exercício do direito real alegado pela parte autora nos autos do Processo no 0708136-38.2021.8.07.0001, ora associado à presente ação, mesmo sem se valer da função de síndica do parcelamento irregular requerido. Além do mais, a oposta é síndica do condomínio onde se localiza a área objeto desta ação, sendo parte, inclusive, como predito, na Ação de Interdito Proibitório no 0708136- 38.2021.8.07.0001, modo pelo qual é legítima para figurar no polo passivo desta demanda. No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Condomínio PRIVÊ LAGO NORTE I - ETAPA 3, também não encontra amparo, em razão da relação jurídica estabelecida entre ele e o oponente, bem como com as opostas. Além do mais, o ingresso da TERRACAP, por meio de oposição, implica a possibilidade de acionar tanto o réu quanto o autor da ação principal, no caso concreto, da ação de interdito proibitório, o que foi feito. Por essas razões, rejeito as preliminares agitadas. Da Gratuidade de Justiça A oposta, MARIA DO CARMO PINTO, em contestação (ID 96921889), pede a concessão da gratuidade de Justiça. Todavia, constato que não há provas contundentes da hipossuficiência da parte requerida. Neste sentido, determino à parte requerida a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, fazendo juntar aos autos os comprovantes de seus gastos essenciais, em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica. Desde já advirto que despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar no indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, §2o, do CPC. Da oposição A ação de oposição, ora manejada pela TERRACAP, possui natureza autônoma, correndo em separado da ação principal. No entanto, nos termos do artigo 685 do CPC, ambas as ações devem ser reunidas para julgamento conjunto em uma mesma sentença, in verbis: Art. 685. Admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. Parágrafo único. Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo. Não obstante, verifico que a decisão proferida em AGI n° 0722611- 02.2021.8.07.0000, em que o MM Desembargador Relator atribuiu efeito suspensivo ao recurso referente à Ação de Interdito Proibitório no 0708136-38.2021.8.07.0001, em trâmite perante esta Vara da Fazenda Pública, ensejou a remessa desta presente oposição para este Juízo. Deste modo, aguarde-se julgamento conjunto com o processo associado. Intimem-se.” A Agravante sustenta que, como síndica, autua apenas como mandatária do condomínio, não havendo nos autos prova de que tenha agido em interesse próprio. Conclui que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação de interdito proibitório. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Agravante, excluindo-a definitivamente do polo passivo da demanda principal”. Preparo recolhido (29004555 e 29004549). É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. Decisão sobre legitimidade para a causa só autoriza a interposição de agravo de instrumento na hipótese de verificação da sua ausência, a teor do que dispõe o artigo 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A recorribilidade da decisão agravada obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 14 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator